Tribunal: TJMT
Processo: 1025803-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025803-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIEL MONTEIRO DA SILVA - CPF: 024.923.401-71 (ADVOGADO), VANDERLEI LUIZ BARBIERI - CPF: 445.094.999-49 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO BRONZIN - CPF: 034.485.879-07 (AGRAVANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO registrado(a) civilmente como VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (AGRAVADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil e sucessório. agravo de instrumento. expedição de alvará judicial para transferência de imóvel. arrolamento sumário. existência de questão prejudicial externa. suspensão do processo.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos de Arrolamento Sumário, indeferiu pedido de expedição de alvará para transferência de imóvel objeto de contrato de compra e venda celebrado em 2006 com o inventariado, ao fundamento de existência de questão prejudicial externa relacionada à Ação Estimatória em curso, e manteve a suspensão do trâmite processual com base no art. 313, V, “a”, do CPC.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de julgamento da Ação Estimatória impede a expedição de alvará judicial para transferência de imóvel objeto do arrolamento; e (ii) estabelecer se há configuração má-fé processual por parte do Agravado em razão da suposta omissão de decisões anteriores.

iii. razões de decidir

3. A existência de ação judicial conexa (Ação Estimatória n.o 1003331-94.2024.8.11.0051) que discute suposta diminuição da área de imóvel objeto de permuta justifica o reconhecimento de questão prejudicial externa, autorizando a suspensão do arrolamento, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

4. O juízo do arrolamento detém competência autônoma para aferir a necessidade de proteção do acervo hereditário e, portanto, pode reconhecer a existência de prejudicialidade externa independentemente da concessão ou não de tutela provisória na ação conexa.

5. A suspensão do processo impede a prática de atos ordinários, como a expedição de alvará, salvo demonstração de urgência, o que não restou comprovado, considerando o lapso de quase duas décadas desde a celebração do contrato de compra e venda sem regularização dominial.

6. A decisão anterior de suspensão não foi tempestivamente impugnada, operando-se a preclusão lógica quanto à rediscussão da matéria.

7. A propositura da Ação Estimatória e a invocação de sua relevância para o arrolamento configuram exercício regular de direito de defesa do patrimônio hereditário, não se caracterizando como litigância de má-fé.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de ação judicial conexa com potencial repercussão sobre bens do espólio autoriza a suspensão do processo de arrolamento, com base no art. 313, V, “a”, do CPC.

2. A negativa de tutela provisória em ação conexa não impede o reconhecimento, por juízo diverso, da existência de questão prejudicial externa. 3. A expedição de alvará judicial durante o sobrestamento do feito somente é admissível mediante demonstração de urgência, ausente no caso concreto. 4. O exercício de prerrogativas processuais com vistas à proteção do acervo hereditário não configura, por si só, litigância de má-fé.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 314; CC

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.558.149/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 26.11.2019, DJe 03.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025803-14.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Antônio Bronzin e Vanderlei Luiz Barbieri
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Arrolamento Sumário n. 0007562-15.2013.8.11.0037 proposto pelos herdeiros de Valdemiro Gueno, que indeferiu o pedido de expedição de alvará para transferência do imóvel registrado sob a matrícula n.o 4.706, sob o fundamento da existência de questão prejudicial externa, atinente à Ação Estimatória em trâmite na 1a Vara Cível de Campo Verde/MT ajuizada pelo Espólio.

Em suas razões, os Agravantes sustentam violação ao princípio da preclusão, uma vez que a questão relativa à suspensão da expedição do alvará já havia sido analisada e rejeitada pelo juízo competente da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Estimatória n.o 1003331-94.2024.8.11.0051, bem como em sede recursal, não podendo ser rediscutida pelo juízo no qual tramita os autos do Arrolamento Sumário.

Aduzem que o Espólio Agravado omitiu deliberadamente informações essenciais, notadamente o indeferimento reiterado da medida liminar de suspensão pelo juízo natural e por este Tribunal, o que induziu o magistrado de primeiro grau em erro, configurando litigância de má-fé (arts. 80, II, e 81 do CPC).

Alegam que não há fundamento jurídico válido para condicionar a transferência da matrícula ao desfecho da Ação Estimatória, na medida em que a ação que tinha como objeto a rescisão do contrato de compra e venda firmado com o
de cujus
já transitou em julgado e as penhoras incidentes sobre a área foram canceladas.

Frisam que a Ação Estimatória ajuizada no ano de 2024 não possui pertinência, por tratar de suposta redução de área em razão de memorial descritivo irregular e não averbado, questão que deveria ser resolvida administrativamente e que não gera direito de suspender registro imobiliário em favor de terceiros adquirentes de boa-fé.

Asseguram que a conduta processual do Agravado evidencia reiterada má-fé, tendo em vista histórico contratual marcado por práticas fraudulentas, inclusive com condenações anteriores nesse sentido, além da inadimplência de obrigações assumidas.

Acentua que a decisão
a quo
acarreta grave risco de dano de difícil reparação aos Agravantes, que se veem privados de registrar imóvel adquirido em 2006, após quase duas décadas de litígios e diversas decisões favoráveis já transitadas em julgado.

Com esses argumentos, pugnam pela reforma do
decisum
, a fim de determinar a imediata expedição do alvará judicial para registro da matrícula imobiliária em favor dos Agravantes, bem como a condenação do Agravado por litigância de má-fé.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 304306861).

Contrarrazões no Id. 309826877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, em 08/10/2013 Umberto João Gueno requereu a abertura de Arrolamento Sumário dos bens deixados por Valdemiro Gueno.

O Requerente foi nomeado como inventariante e, antes de apresentar o plano de partilha amigável, demonstrou os créditos apurados em favor do Espólio, bem como os débitos existentes.

Diversos credores compareceram espontaneamente nos autos e requereram a habilitação de crédito.

Diante das dezenas de processos judiciais em trâmite no qual o
de cujus
figura com parte, o inventariante requereu a avocação dos processos pelo Juízo inventário, o que foi indeferido.

Na audiência de conciliação realizada em 26/11/2020 os herdeiros informaram os bens a serem partilhados: 1) R$ 5.856,03 referente à cota 112/50 do grupo 0331 junto à Massey Ferguson; 2) 17.500 sacas de feijão/soja, referente ao Instrumento Particular de Novação de Obrigação e Confissão de Dívida e que está sendo objeto de ação de rescisão parcial de contrato c/c reintegração de posse e indenização, em tramite perante a Terceira Vara de Primavera do Leste/MT, com parte adversa o Grupo O Telhar; 3)

área de terra rural - matrícula n. 4706, do CRI de Campo Verde/MT; 4) área de terras rural – matrícula n. 5168 do CRI de Campo Verde/MT, já vendida mediante contrato de compra e venda; 5) automóvel GM/Chevrolet C68, ano 1979, cuja situação ainda carece ser esclarecida.

Em resposta à determinação judicial proferida naquela audiência o Espólio justificou, especificamente quanto ao imóvel matriculado sob o n. 4706 no CRI de Campo Verde/MT, que se trata de área rural denominada Fazenda Água Santa III, de propriedade do
de cujus
,

com posse exercida por terceiros. Noticiou, ainda, que o bem tendo sido, ao longo dos anos, objeto de penhoras e avaliações em diversos processos judiciais.

Na decisão de Id. 55215263 (autos principais), proferida em 19/05/2022, o Juiz singular consignou que enquanto não desconstituído o título de propriedade pelo inventariante, herdeiros, credores ou outros interessados, os bens imóveis englobam o monte partilhável a teor dos arts. 1.227 e 1.245 e seguintes, ambos do CC, ainda que sobre eventuais expectativas de direitos. Além disso, registrou que o único valor depositado nos autos (R$ 3.991,19) oriundo de resgate de saldo de consórcio junto à Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda é insuficiente para o pagamento das dívidas, bem como que em audiência não foram trazidos pelos credores bens/valores para arcar com o pagamento das dívidas, mas somente expectativa de direitos em ação judicial em curso. Diante disso, acolheu o pedido feito em audiência e determinou a
suspensão do processo
enquanto tramita a ação em que haverá suposto crédito a receber (0005190-64.2011.8.11.0037 – em fase de Recurso Especial).

Em 13/04/2023,
Vanderlei Luiz Barbieri
, na qualidade de terceiro interessado, protocolizou petição requerendo a expedição de ofício ao 1o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde/MT, a fim de que seja promovida a averbação do contrato de compra e venda firmado em seu nome.

Esclareceu ser possuidor e titular das áreas matriculadas sob os ns. 4.706 e 5.168 do RGI de Campo Verde/MT, adquiridas mediante contrato de compra e venda celebrado no ano de 2006, portanto, seis anos antes do falecimento do inventariado.

Informou ter ciência de que referido negócio jurídico fora objeto de discussão nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 3123-89.2008.811.0051, ajuizada pela família Gueno, cuja sentença de improcedência foi mantida em sede recursal, encontrando-se o processo definitivamente encerrado pelo trânsito em julgado.

Acrescentou que, após o desfecho da demanda, foi reintegrado na posse dos imóveis, iniciando, desde então, uma verdadeira via
crucis
para a exclusão de penhoras e averbações indevidamente lançadas nas matrículas. Ressaltou que, em dezenas de processos, os juízos da 2a e 3a Varas da Comarca de Primavera do Leste/MT acolheram seus pedidos, determinando o cancelamento das restrições constantes das matrículas n. 4.706 e 5.168.

Diante disso, para resguardar seu direito de propriedade e evitar novos gravames, requereu a expedição de ofício ao RGI de Campo Verde, a fim de que seja averbado, em seu favor, o contrato de compra e venda (Id. 115110631 – autos principais).

O Espólio de Valdemiro Gueno manifestou concordância com o pleito.

Em 01/12/2023 o Juiz
a quo
consignou que a pretensão formulada por Vanderlei Luiz Barbieri visa dar cumprimento à decisão prolatada em outros autos, razão pela qual concluiu que o juízo competente para apreciar o pedido é aquele que prolatou a decisão, devendo a parte interessada dirigir a ele o respectivo requerimento.

Em 27/03/2024
Vanderlei Luiz Barbieri
, agora juntamente com
Luiz Antônio Bronzini
, ambos na condição de terceiros interessados, reiteraram os argumentos trazidos na petição anterior (Id. 115110631 – autos principais) e acrescentaram que em razão da alienação ter ocorrido antes do falecimento do inventariado, o imóvel não deve compor os bens do Espólio, sendo imprescindível regularizar este tipo de situação.

Repisaram que Ação de Rescisão Contratual n. 3123-89.2008.811.0051, na qual se discutia a propriedade do bem, se findou, e pugnaram pela expedição de alvará judicial, a fim de que seja efetuado a transferência do imóvel de matrícula 4.706 do 1o Ofício do Cartório de Campo Verde/MT (Id. 148680688 – autos principais).

O Espólio Autor, entretanto, insurgiu-se contra o pleito. Sustentou que, em 17/05/2024, sobreveio situação fática e jurídica no âmbito do Cumprimento de Sentença n. 0002204-61.2012.8.11.0051, em trâmite perante o Juízo da 1.a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, no qual figuram como partes o Espólio e terceiros interessados.

Esclareceu que, naqueles autos, foi expedida a Carta Precatória n. 1003231-97.2023.8.11.0044, processada na 1.a Vara de Feitos Gerais da Comarca de Paranatinga/MT, com a finalidade de imitir o Espólio e outros na posse da Fazenda Pasárgada, matriculada sob o n.o 669. Durante o cumprimento da ordem judicial, todavia, tomou ciência de que o terceiro interessado Vanderlei Luiz Barbieri teria promovido fraudulento georreferenciamento das Fazendas Pasárgada I e II, inserindo parte da área da matrícula n.o 669 na matrícula n.o 672. Tal conduta teria reduzido significativamente a extensão do imóvel de matrícula n.o 669 (de 1.339,50ha para 1.162,3439ha), com correspondente aumento da área da matrícula n.o 672. Consequentemente, a imissão na posse recaiu sobre área substancialmente inferior àquela originalmente registrada.

Acrescentou que a Fazenda Pasárgada, objeto do “Contrato de Compromisso de Venda e Compra e Outras Avenças” firmado pelo
de cujus
em 29/06/2006, não detinha mais a mesma extensão à época da avença. Assim, considerando que o ajuste previa a entrega da Fazenda Pasárgada (matrícula n.o 669) pelo terceiro interessado Vanderlei Luiz Barbieri ao Espólio, e, em contrapartida, da Fazenda Água Santa III (matrícula n.o 4.706) pelo Espólio em favor do referido terceiro, defendeu que a compensação deve recair sobre esta última.

Diante desses fatos, pugnou pelo indeferimento do pedido formulado pelos terceiros interessados.

Posteriormente, na petição de Id. 170453262 (autos principais), o Espólio destacou que, embora o Contrato de Compra e Venda tenha sido firmado em 29/06/2006, ainda não ocorreu a transferência da propriedade aos compradores, entre os quais se encontra o inventariado, em razão das diversas ações ajuizadas entre os adquirentes e o vendedor Vanderlei Luiz Barbieri.

Ressaltou que o contrato foi objeto, sobretudo, da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização (n.o 3123-89.2008.811.0051) e da Execução de Título Judicial n.o 0002204-61.2012.8.11.0051, esta última ainda em trâmite na 1a Vara Cível de Campo Verde/MT, na qual foi expedida a Carta Precatória n.o 1003231-97.2023.8.11.0044 para imissão dos compradores na posse, cumprida apenas parcialmente.

Asseverou que, nos termos do art. 1.245, §1o, do Código Civil, não houve a transmissão da propriedade, tratando-se apenas de expectativa de direito do inventariado, a ser confirmada em futura Ação de Obrigação de Fazer, sobretudo porque, em razão de fraude atribuída ao terceiro interessado, o imóvel vem sendo entregue com área inferior à constante da matrícula.

Por fim, requereu a suspensão do feito, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, ao argumento de que a readequação do valor da causa, a relação de créditos e débitos do Espólio e a apresentação de novo plano de partilha dependem de decisões a serem proferidas em demandas ainda em curso.

Em 19/02/2025, o Juiz singular acolheu em parte o pedido formulado pela Espólio no Id. 170453262 (autos principais), em especial quanto a apuração de eventuais bens a serem integralizados ao espólio, implicando na decisão anterior proferida por este juízo. Por consequência,
suspendeu
o feito pelo período de 12 meses (Id. 184579788 – autos principais).

Os terceiros Vanderlei Luiz Barbieri e Luiz Antonio Bronzin pugnaram pela análise do pedido de expedição de alvará formulado, haja vista o trânsito em julgado da ação de rescisão contratual n. 3123-89.2008.811.0051.

Em resposta, o Espólio reiterou integralmente os fundamentos já apresentados e acrescentou que foi ajuizada a Ação Estimatória com pedido
“quanti minoris”
n. 1003331-94.2024.8.11.0051, na Comarca de Campo Verde/MT, visando à compensação pela redução da área efetivamente recebida (matrícula no 669). Sustentou que tal demanda guarda relação direta e prejudicialidade sobre o imóvel objeto do pedido de alvará (matrícula n. 4706), e reforçou o pedido de manutenção da suspensão do feito até o desfecho daquela ação, com base no art. 313, V, “a”, do CPC (Id. 188179664 e Id. 188179668 – autos principais).

O Juiz
a quo
, considerando que o Espólio comprovou a existência de questão prejudicial externa, indeferiu o pedido de expedição de alvará para transferência do imóvel matriculado sob o no 4.706, até o julgamento final da referida demanda conexa, e
manteve a suspensão
do feito (Id. 195187637 – autos principais).

Inconformados,
Vanderlei Luiz Barbieri e Luiz Antônio Bronzin
interpuseram este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, os Agravantes sustentam violação ao princípio da preclusão, uma vez que a questão relativa à suspensão da expedição do alvará já havia sido analisada e rejeitada pelo juízo competente da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Estimatória n.o 1003331-94.2024.8.11.0051, bem como em sede recursal, não podendo ser rediscutida pelo juízo no qual tramita os autos do Arrolamento Sumário.

Aduzem que o Espólio Agravado omitiu deliberadamente informações essenciais, notadamente o indeferimento reiterado da medida liminar de suspensão pelo juízo natural e por este Tribunal, o que induziu o magistrado de primeiro grau em erro, configurando litigância de má-fé (arts. 80, II, e 81 do CPC).

Alegam que não há fundamento jurídico válido para condicionar a transferência da matrícula ao desfecho da Ação Estimatória, na medida em que a ação que tinha como objeto a rescisão do contrato de compra e venda firmado com o
de cujus
já transitou em julgado e as penhoras incidentes sobre a área foram canceladas.

Frisam que a Ação Estimatória ajuizada no ano de 2024 não possui pertinência, por tratar de suposta redução de área em razão de memorial descritivo irregular e não averbado, questão que deveria ser resolvida administrativamente e que não gera direito de suspender registro imobiliário em favor de terceiros adquirentes de boa-fé.

Asseguram que a conduta processual do Agravado evidencia reiterada má-fé, tendo em vista histórico contratual marcado por práticas fraudulentas, inclusive com condenações anteriores nesse sentido, além da inadimplência de obrigações assumidas.

Acentuam que a decisão
a quo
acarreta grave risco de dano de difícil reparação aos Agravantes, que se veem privados de registrar imóvel adquirido em 2006, após quase duas décadas de litígios e diversas decisões favoráveis já transitadas em julgado.

Com esses argumentos, pugnam pela reforma do
decisum
, a fim de determinar a imediata expedição do alvará judicial para registro da matrícula imobiliária em favor dos Agravantes, bem como a condenação do Agravado por litigância de má-fé.

O artigo 313,
caput
e inciso V, “a”, do CPC dispõe que o processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Cuida-se de instituto processual destinado a evitar decisões contraditórias e a assegurar racionalidade ao trâmite processual, especialmente quando a solução de uma lide estiver subordinada a elemento decisório pendente em ação conexa.

No caso concreto, a aquisição do imóvel sob matrícula n.o 4.706 remonta ao contrato firmado em 29/06/2006, sendo certo que o falecimento do inventariado ocorreu apenas em 04/08/2013, ou seja, seis anos após a avença, sem que os Agravantes, ora interessados, tivessem providenciado a transferência da propriedade no registro imobiliário.

Mais que isso: o pedido de averbação do título aquisitivo somente veio a ser formulado no ano de 2023, o que fragiliza qualquer alegação de urgência processual apta a afastar a prudente suspensão decretada pelo Juiz singular.

A pretensão resistida evidencia-se ainda mais delicada diante do ajuizamento da Ação Estimatória n. 1003331-94.2024.8.11.0051, em trâmite na 1.a Vara Cível de Campo Verde/MT, cuja causa de pedir direta se funda na suposta diminuição da área efetivamente entregue ao Espólio Agravado, quando da alienação celebrada com os Agravantes.

É, pois, inequívoca a pertinência daquela Ação Estimatória com o arrolamento sumário, uma vez que eventual procedência poderá repercutir de forma significativa no valor e na configuração do imóvel cuja transferência ora se busca.

A despeito de o pedido liminar formulado pelos Agravados na Ação Estimatória ter sido indeferido, o qual consistia no sobrestamento do pedido formulado pelos terceiros/Agravantes na petição de Id. 148680688 dos autos do Arrolamento Sumario, tal indeferimento não obsta a atuação autônoma do juízo do arrolamento para fins de reconhecimento de prejudicialidade externa.

Em outras palavras, a negativa de tutela provisória em processo conexo não elide a existência do litígio, tampouco subtrai a competência do juízo do inventário para proteger o acervo hereditário mediante juízo de prudência, fundado no poder-dever de preservação da integridade patrimonial da sucessão.

Aliás, os próprios Agravantes reconhecem que a suposta aquisição do imóvel se deu há quase duas décadas, circunstância que, longe de consubstanciar urgência, revela indiferença com a regularização dominial no momento oportuno.

A alegada boa-fé na aquisição, ainda que eventualmente demonstrada, não se sobrepõe à necessidade de prévia solução da controvérsia existente quanto à exata extensão e adequação do imóvel, sob pena de antecipar efeitos que, se revertidos, poderão causar lesão irreversível à herança.

Vale ressaltar, que a decisão anteriormente proferida pelo juízo do inventário, que determinou a suspensão do feito, não foi impugnada tempestivamente, operando-se, assim, a preclusão lógica.

Com efeito, o pedido de expedição de alvará durante o período de sobrestamento contraria frontalmente o disposto no art. 314 do CPC, que veda a prática de atos processuais em feitos suspensos, salvo se demonstrada urgência, a qual, reitere-se, não se comprova:

Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.

Ademais, as decisões eventualmente proferidas por outros juízos, notadamente no que toca ao levantamento de penhoras sobre a matrícula em questão, não vinculam o juízo do arrolamento, cuja competência específica o habilita a realizar juízo próprio quanto à preservação do acervo hereditário.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. 1. PEDIDO CONTRAPOSTO DECLARATÓRIO DA NULIDADE DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 2. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal da desta ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas. 6. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1558149 SP 2015/0239783-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019).

Por fim, a alegação de litigância de má-fé pelo Espólio não se sustenta. Isso porque, a propositura da Ação Estimatória, bem como a invocação de sua repercussão no inventário, constituem atos legítimos de defesa do patrimônio hereditário, ainda mais diante da notícia de georreferenciamento supostamente irregular e da controvérsia sobre a equivalência das áreas permutadas.

O contraditório foi garantido, a argumentação submetida ao crivo judicial, e a suspensão determinada com base em norma expressa do ordenamento processual.

Assim, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025